Tribunal: TJES
Processo: 0016785-59.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016785-59.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO ROSA DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0016785-59.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO ROSA DE OLIVEIRA, CARLOS DANIEL REIS SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ROGER DUTRA DE AGUIAR FIOROTTI - ES19365-A, VINICIUS AMORIM SILVA - ES20830-A
Advogados do(a) APELANTE: FABIOLA MURICI DA SILVA GOMES - ES29698-A, MATHEUS CARDOSO DE SOUSA - ES35586

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÕES EFETUADAS EM ENDEREÇOS VINCULADOS AOS RÉUS. ANÁLISE CONJUNTA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DEPOIMENTOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. INDÍCIOS DE ATUAÇÃO COORDENADA ENTRE OS ACUSADOS. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 APLICADA COM REDUÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA INVIÁVEL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por dois réus condenados por tráfico de drogas, sendo um deles também condenado por posse ilegal de arma de fogo. Alegações de insuficiência de provas quanto ao vínculo dos acusados com os entorpecentes apreendidos em endereços distintos, utilizados pessoalmente por ambos, segundo apurado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Verificar a existência de elementos probatórios que vinculem os acusados às substâncias entorpecentes apreendidas;

(ii) Avaliar se a quantidade e as circunstâncias da apreensão autorizam a manutenção da condenação pelo crime de tráfico;

(iii) Analisar o cabimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e a fração de redução adotada;

(iv) Examinar a possibilidade de modificação do regime inicial de cumprimento de pena ou substituição por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As apreensões realizadas em endereços utilizados pelos acusados resultaram na localização de entorpecentes, apetrechos típicos da atividade de tráfico e documentos pessoais. A prova oral colhida em juízo é firme e harmônica com os demais elementos, especialmente os depoimentos dos policiais civis, que detalharam o padrão de atuação dos réus, suas rotinas e condutas compatíveis com mercancia ilícita. Os elementos constantes nos autos demonstram não só o domínio dos locais, mas também a estrutura organizada para o fracionamento e distribuição dos entorpecentes. A aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 foi corretamente reconhecida, sendo a fração de 1/6 justificada pela quantidade de drogas e a dedicação à atividade criminosa. Inviável a substituição da pena ou alteração do regime prisional diante da natureza dos delitos e das circunstâncias judiciais.

IV. DISPOSITIVO

Recursos conhecidos e desprovidos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DIEGO ROSA DE OLIVEIRA E CARLOS DANIEL REIS SANTOS DA SILVA
, inconformados com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os apelantes pelo artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas e pela prática do delito previsto no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento (somente ao corréu Diego Rosa de Oliveira), impondo ao primeiro réu a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa e ao segundo acusado a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

As defesas buscam a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a alteração do regime de inicial de cumprimento de pena.

Já o réu Carlos, ainda requer o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Contrarrazões (ID. 9712225) pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial (ID. 12833452), da lavra da Procuradora de Justiça Dra. Edwiges Dias, requerendo o conhecimento e desprovimento dos recursos.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0016785-59.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO ROSA DE OLIVEIRA, CARLOS DANIEL REIS SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ROGER DUTRA DE AGUIAR FIOROTTI - ES19365-A, VINICIUS AMORIM SILVA - ES20830-A
Advogados do(a) APELANTE: FABIOLA MURICI DA SILVA GOMES - ES29698-A, MATHEUS CARDOSO DE SOUSA - ES35586

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extraio da exordial acusatória o contexto fático:

(...) Narram as peças informativas anexas que, no dia 21 de dezembro de 2021, por volta das 09:00 horas, nos bairros São Diogo I, Jardim Limoeiro e Ourimar, todos neste município, Policiais Civis da Delegacia Especializada em Narcóticos deram cumprimento a vários mandados de busca e apreensão expedidos nos autos nº 0016518-87.2021.8.08.0048, verificando, nessa data, que o denunciado DIEGO ROSA DE OLIVEIRA possuía arma de fogo, munições e acessórios em sua residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal, e que os denunciados ALKER CORREA NASCIMENTO e CARLOS DANIEL REIS SANTOS DA SILVA guardavam substâncias entorpecentes em casa, em circunstâncias que denotavam a destinação mercantil das drogas.

Conforme revelam os autos, inicialmente, os policiais se dirigiram até o "Lava lato Oliveira", situado na Av. Terceira Avenida, bairro São Diogo I, onde localizaram o ora denunciado DIEGO ROSA DE OLIVEIRA, que já era suspeito de ser envolvido com o tráfico de drogas local. No lava jato, nada de ilícito foi encontrado, porém a equipe policial seguiu para outros endereços também alvos dos mandados e relacionados ao denunciado. Um desses endereços era a Rua Humberto Campos, no 502, bairro jardim Limoeiro, neste município, onde os agentes da lei foram recebidos pelo Sr. Manoel Pedro da Rosa, genitor de DIEGO, que confirmou o envolvimento deste com o tráfico, dizendo que "apesar de saber que seu filho mexe com coisas erradas, não permite que ele leve nada de ilícito para sua casa".

Consta dos autos que o último logradouro atrelado a DIEGO, apontando como sendo sua real residência, tratava-se da Rua Domineu Rody Santana, n. 74, Condomínio Enseada de Manguinhos, Bloco 02, Apto. 108, bairro Ourimar, também neste município, onde se verificou que o agente criminoso possuía, sem autorização e em desacordo com determinação legal, a arma de fogo do tipo pistola, calibre .380 ACP, modelo PT58, marca "Taurus", de numeração de série KOK53291, além de 44 (quarenta e quatro) munições de calibre .380 ACP, 06 (seis) munições de calibre .38 Special, 04 (quatro) carregadores de pistola, e 01 (uma) folha de caderno contendo anotações referentes a comercialização de drogas.

Consta, ainda, que a equipe policial também se deslocou até o Condomínio Campos Verdes, Bloco 07, Apto. 103, em frente ao lava jato mencionado alhures, onde foram recebidos pelo denunciado ALKER CORREA NASCIMENTO, que guardava, no interior do imóvel, meio tablete de substância semelhante a "crack", pesando aproximadamente 600g (seiscentos gramas), e 13 (treze) vidros de cloridrato de lidocaína, substância utilizada para o preparo de entorpecentes.

Na ocasião, o denunciado ALKER assumiu aos Policiais Civis que guardava os objetos, tendo confirmado suas declarações em seara policial, ao mencionar que, há 04 (quatro) meses, guardava drogas para um traficante que não quis identificar, por temer represálias contra si, e que recebia "pinos de cocaína" como pagamento, os quais se destinavam ao seu uso pessoal.

Afora isso, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão relativo ao endereço Rua Neucy Lopes, n. 16-B (fundos), bairro Jardim Limoeiro, também neste município, os agentes da lei identificaram que no local havia uma quitinete pertencente a avó do denunciado CARLOS DANIEL REIS SANTOS DA SILVA, sendo o imóvel por ele utilizado.

Iniciadas as buscas, restaram apreendidos materiais ilícitos guardados pelo denunciado no local, quais sejam: 01 (um) tablete grande e 02 (duas) porções menores, todos de "maconha"; 07 (sete) tubos de "lança-perfume"; 02 (duas) sacolas com invólucros vazios, do tipo "ependorf", utilizados para embalar drogas, e 02 (duas) balanças de precisão, consoante auto de apreensão de fls. 40/41 e auto de constatação provisório de fls. 39.

Afora dos autos, por fim, que, embora CARLOS DANIEL não estivesse no imóvel no momento do cumprimento do mandado, este foi inquirido em sede policial posteriormente, oportunidade em que afirmou que, apesar de residir na casa situada embaixo da quitinete, a utilizava para guardar alguns objetos seus.
(...)

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foram os apelantes condenados pelo artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas e pela prática do delito previsto no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento (somente ao corréu Diego Rosa de Oliveira), impondo ao primeiro réu a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa e ao segundo acusado a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como o pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

As defesas buscam a absolvição por insuficiência probatória.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo
Boletim Unificado n.º 46623965 (fls. 07 a 14), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 39); Auto de Apreensão (fls. 40 a 42), todos do Inquérito Policial em Apenso; Laudo da Seção Laboratório de Química Forense n.º 170/2022 (fls. 113 a 114 verso); Laudo Pericial n.º 412/2022,
bem como pelos depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

(...) QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE cumpriram Mandado de Busca e Apreensão que foi solicitado em razão de investigação de tráfico no bairro Novo Horizonte e São Diogo; que em Novo Horizonte foi no local conhecido como Lajinha e ao longo da investigação foi apurado que o tráfico da região era controlado pela pessoa conhecida por ‘Toru’ , que usava um fiat punto preto, e ele ia no local fazer recolhimento de dinheiro e entrega de drogas que eram vendidas no loca; que com as informações fizeram levantamento se existia o veículo e de quem era o proprietário do carro e fizeram monitoramento na região e nas ruas próximas e coletas de informações de pessoas que moram na região e são colaboradores; que identificaram o veículo e placas frequentando a localidade de Novo Horizonte; que descobriram que Toru já tinha sido preso por tráfico de drogas e porte de arma e consultaram denúncias anônimas envolvendo o mesmo e aprofundaram as investigações; que descobriram que tinha uma rotina de passar frequentemente no bairro Novo Horizonte e São Diogo, e apurou-se que ele não residia ali, chegando a ver o carro na casa de endereço de cadastro, mas descobriram que ele residia no condomínio Ourimar, e sabe que uma das características usadas hoje é não residir na casa em que vendem as drogas; que identificaram que usavam intermediários para fazer a preparação das drogas e identificaram o endereço onde morava Daniel e a avó de Diego ou de Daniel, não se recorda, também morava no mesmo local; que no condomínio tinham informações de um apartamento em que eram guardados os entorpecentes de Diego com o objetivo de evitar flagrantes e chegou também a informação de que tinha aberto um lava jato próximo ao condomínio Campos Verdes em São Diogo; que a informação que tinham é que o lava jato seria uma forma de disfarçar a atividade principal que seria o tráfico; que fizeram vários monitoramentos e campanas próximo ao lava jato e perceberam que apesar de pouco tempo de funcionamento, o fluxo de veículos para lavar era pequeno; que diante das informações que tinham, o padrão financeiro que ele demonstrava e o condomínio que morava próximo ao ourimar, rodar de carro o tempo todo, necessitava de uma renda considerável, aparentemente incompatível com o que o lava jato gerava; que chegaram a flagrar em alguns momentos ele indo a novo horizonte e sempre com conduta parecida, passava na avenida principal, encontrava uma pessoa de bicicleta e entregava uma sacola para essa pessoa e recebia uma outra sacola; que seguiram as pessoas e montaram uma estratégia e se dividiram e tentaram seguir a pessoa de bicicleta, mas ela se dirigia para a região conhecida como lajinha e como estavam apenas em 2 policiais, por questão de segurança, não entravam na favela; que diante da situação, sabia que o flagrante estava comprometido por conta do horário e a vigilância era alternada, optaram por fazer o pedido de busca e apreensão, até porque acreditavam que a quantidade de drogas que encontrariam nesses locais seria considerável; que no dia do cumprimento do mandado estiveram no lava jato; que no lava jato estava o Diego e a mãe da filha dele, e não tinha nada de ilícito; que se recorda do endereço do condomínio Campos Verdes; que Alker morava lá e foi encontrado meio tablete de crack e frascos de anestésicos; que Alker primeiro falou que usava crack e depois falou que misturava aquilo ali e depois falou que estava guardando, mas não disse para quem; que na Delegacia, Alker apontou o nome para quem estava guardando e a pessoa já tinha sido presa, no lava jato, sendo a pessoa de “Toru”; que no apartamento no bairro ourimar foi encontrado uma pistola, munição e um documento de Diego; que na rua Delci Lopes, encontraram maconha, e uma sacola com centenas de micro tubos, que é usado para embalar cocaína e a casa, salvo engano, era de Daniel; que já tinham visto Diego nessa casa, indo lá; que Daniel não foi encontrado nem preso no local, encontraram apenas o documento; que na casa do pai do Diego foram encontradas 2 buchas de maconha no quarto, em cima da cama e segundo o pai, quando Diego dormia lá; que o documento foi encontrado na kitnete no segundo pavimento; que o documento foi encontrado no mesmo imóvel em que foram encontradas as drogas; que as drogas foram encontradas na sala e o documento no quarto, no endereço da rua Delci Lopes; que foram recebidos por uma senhora, que não se recorda se era a avó de Daniel ou Diego; que inclusive, quem recebeu assinou o mandado; que a nora da senhora que recebeu, juntamente com a senhora, informou que seu neto frequentava o local, não se recordando qual dos dois é o neto; que constataram que Diego morava no cond Vista de Manguinhos ou Enseada de Manguinhos, no bairro Ourimar, onde foi encontrado uma pistola 380, munição e documento dele; que verificaram que até pelo histórico criminal de Diego, ele colocou intermediários para distribuir na região da Lajinha e acredita que Alker era responsável por preparar o crack e a cocaína e Carlos ou Daniel responsável por preparar a maconha; que inclusive ele tinha acesso liberado ao condomínio do Alker e tinha a chave da casa de Daniel; que constataram que o carro apreendido estava em nome da irmã ou da revenda era o mesmo utilizado pelo Toru; que antes ele tinha um i30 e fez uma troca nesse carro (...) (PC Erildo Rosa Junior, em juízo - fls. 96/97)

(...) QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE vinham recebendo informações a respeito do tráfico em Novo Horizonte e São Diego e o responsável pelo tráfico seria uma pessoa conhecida como ‘Toru’ e que ele usaria um carro escuro; que com o aprofundamento das investigações, apuraram que fazia o tráfico na região de ‘favelinha’ para uma pessoa conhecida como Gleicinho e depois que brigou com Gleicinho, passou a gerenciar a parte da ‘lajinha’ , a pedido de outro traficante conhecido como ‘Piá’; que descobriram o nome completo de Toru, e passaram a acompanhar por 2 meses aproximadamente; que descobriram que ele abriu um lava jato e ele frequentava muito um condomínio que tinha em frente ao lava jato, salvo engano Verdes Mares e também ia muito a uma casa em Jardim Limoeiro, acompanhado de uma ou duas pessoas; que varias vezes quando saia do apartamento ou da casa, prosseguia a noite, após as 18 horas, ia ao bairro novo horizonte, na avenida principal, e se encontrava com uma pessoa de bicicleta, e chegou a seguir uma vez a pessoa, mas ela seguiu para dentro da favelinha e sumiu; que ele entregava uma sacola para o rapaz da bicicleta, que entregava algo para ele e o rapaz seguia para dentro da comunidade; que diante das informações, solicitaram MBA e cumpriram no dia dos fatos; que se recorda de ter ido ao lava jato; que no lava jato abordou Toru, deixou uma equipe lá e foi para o apartamento; que não se recorda o que foi encontrado no lava jato, pois foi para o apartamento em frente no cond Verdes Mares; que no apartamento encontraram drogas e mais uns produtos de misturar droga; que não se recorda do tipo de droga; que no momento a mãe de Alker que morava no local não queria deixar cumprir o mandado; que sabia que Alker morava lá e sabia que Toru frequentava muito o local; que Alker não era conhecido por envolvimento com o tráfico mas Toru ia a residência dele varias vezes e depois seguia para novo horizonte; que ele falou que fazia drogas no local junto com Toru; que depois disso a mãe dele ficou até mais calma; que depois foi a rua Nelci Lopes; que foram recebidos uma senhora, salvo engano, que era parente do rapaz que morava lá, na casa de cima, revistaram a casa com a presença dela e encontraram materiais ligados a entorpecentes, sendo vários pinos; que o proprietário da casa não estava no local, mas tinham documentos dele no local e por isso não conhece ele; que tinha a família do rapaz no loca e disseram que sabiam do envolvimento dele e já esperavam por isso; que depois foi a casa do pai de Diego e foram recebidos por ele, e confessou que já sabia que esperava por isso; que o pai acompanhou as buscas onde encontraram umas buchas de maconha; que o Toru disse que morava com o pai, mas durante as investigações descobriram que morava no apartamento em Manguinhos; que se recorda que encontraram uma arma no endereço e conversaram com o síndico para autorizar a entrara e acompanhar; que localizaram uma pistola, acha que com carregador e não se recorda de munições; que o colega do depoente encontrou um caderno no endereço de Manguinhos com anotações do tráfico; que não lembra o nome do condomínio, mas sabe que era em Manguinhos; que o terceiro indivíduo, Daniel, não sabe quando ele foi preso ou se foi preso; que durante as investigações, eles se encontravam praticamente todos os dias e Toru frequentava a casa do rapaz em frente ao lava jato e também do Daniel e praticamente todos os dias ele se dirigia para novo horizonte; que segundo o Alker, a droga era do Toru; que no inicio das investigações descobriram o endereço do pai, foram até o local e viram ele sair do carro, ficar no local por aproximadamente 1 hora e meia ou 2 horas. DADA A PALAVRA À DEFESA DE ALKER, NADA PERGUNTOU. DADA A PALAVRA À DEFESA DE DIEGO, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que por ser um condomínio fechado, não tinha como entrar e verificar se Diego entrava no apartamento de Alker, mas que o pessoal do condomínio verificava que Diego frequentava o apartamento de Alker; que o pessoal do condomínio não foi na delegacia até mesmo para preservar essas pessoas; que questionado que o Alker na delegacia não disse de quem era a droga, respondeu que informalmente ele falou que a droga era de Toru; que dentro do apartamento de Alker pelo que lembre não tinha nada de Diego; que com relação ao lava jato, Diego não frequentava muito lá e ia mais de tarde e tinha uma mulher lá, que não sabe se era esposa ou ex; que não conversou com Renato, mas salvo engano ele foi ouvido na delegacia; que no lava jato via muitos encontros de pessoas que chegavam ali e conversavam com ele e ia embora, mas nada de ilícito foi encontrado ali; (...) que Diego está em um patamar de gerencia, pois não coloca a ‘mão em alguma coisa’ , e nem ia na favela, ele só ia na avenida principal; que não apreendeu nada ilícito dentro do carro; que segundo Diego, tinha o carro, o lava jato, um apartamento de classe ‘bem elevada’ e acha que o aluguel ou o condomínio ali não é barato (...) que conversou com os funcionários do condomínio e segundo informações, quem liberava a entrada era Alker e por varias vezes ele entrava, estacionava e ia em direção ao prédio, abria a porta e entrava e ele frequentava exatamente o prédio onde Alker morava; que não juntou comprovação de que Alker liberava a entrara de Diego. DADA A PALAVRA À DEFESA DE CARLOS, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que a senhora que recebeu os policiais devia ter mais de 60 anos; que os moradores de trás têm visão e acesso a quem chega no portão até pelo barulho, e se não tiver dentro de casa; que a investigação foi feita pelo depoente e por Erildo e pediam apoio quando necessário; que viu pessoas entrar no endereço de Neucir Lopes mas não podia dizer se era Daniel, pois ainda não conhecia; que ficavam a uma distancia de cuidado para não serem vistos; que nessas imagens vê que um vai no portão e abre com chave e as imagens veio de uma empresa próxima e outras vezes eles entravam direto; que quem usou a chave estava no carro, mas não sabe dizer quem é; que foi em cada endereço muitas vezes e as vezes só passavam, inclusive de noite (...) (PC Elson do Nascimento Filgueiras, em juízo - fls. 98/99)

Neste sentido, em que pese as defesas alegarem
insuficiência probatória
, entendo que tal tese não merece ser acolhida.

No que se refere ao réu Diego, a sentença de primeiro grau concluiu que, embora não tenha havido flagrante no ato da comercialização, os indícios concatenados – movimentações suspeitas, padrão de vida incompatível, apreensão de arma, anotações e vínculos com imóveis de outros investigados – revelaram um quadro probatório suficiente para demonstrar o dolo na prática do tráfico.

Além disso, as anotações encontradas na residência do réu, embora não formalmente juntadas ao laudo, foram mencionadas na sentença como elemento corroborativo do envolvimento com a atividade ilícita.

Depreende-se dos autos um conjunto de indícios convergentes, apoiado por testemunhos judiciais firmes de policiais civis, que sustentam a linha acusatória. Ainda que os depoimentos se baseiem, em parte, em informações colhidas extrajudicialmente, foram reiterados e detalhados em juízo, sob o crivo do contraditório.

O Supremo Tribunal Federal já reconheceu que os depoimentos de agentes públicos investidos na função, prestados em juízo sob contraditório, possuem aptidão para embasar condenação. No caso, os agentes foram objetivos, detalharam os métodos de vigilância e apresentaram elementos consistentes sobre a rotina do réu e seu papel nas atividades de tráfico.

Portanto, não se pode acolher a tese absolutória, uma vez que a conjuntura probatória é suficiente para manter a condenação pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Ademais, foi possível constatar que Diego, vulgo “Toru”, controlava o tráfico local, tendo demasiados colaboradores, como Carlos Daniel e Alker, que produziam e guardavam os entorpecentes para serem comercializados.

Vale ressaltar que, por várias vezes, o réu Diego foi visualizado saindo da casa de Carlos Daniel com várias sacolas, vindo, posteriormente, a trocá-las com outros indivíduos.

No que se refere ao pleito absolutório formulado pelo réu Carlos Daniel, entendo que melhor sorte não o assiste.

Isso porque, a materialidade do crime encontra-se inequivocamente demonstrada pelo auto de apreensão de fls. 40/41 e laudo pericial de fls. 113/114, que confirmam a apreensão de 01 tablete grande e 02 porções menores de maconha; 07 frascos de lança-perfume; 02 balanças de precisão e invólucros vazios tipo “ependorf”, comumente utilizados para embalo de cocaína.

Vale ressaltar, que a apreensão ocorreu na quitinete situada nos fundos da residência da avó do réu, localizada na rua Delci Lopes, bairro Jardim Limoeiro, imóvel que Carlos Daniel admitiu utilizar habitualmente para guardar objetos pessoais.

A tentativa de se dissociar da posse da droga, esbarra em diversos elementos objetivos que vinculam o réu ao local e ao material apreendido, especialmente pelo fato de confirmar o uso pessoal do imóvel, não apenas como espaço de terceiros, mas como área em que armazenava objetos, bem como o fato de o réu já ter sido visto na localidade e já havia sido vinculado a atividades de tráfico, conforme depoimento do policial Erildo.

A demais, não se pode afastar a circunstância de que foi encontrado documento de identificação de Diego no imóvel, o que reforça a conexão do local à rede de distribuição denunciada, sugerindo estrutura organizada e partilhada entre os réus.

Outrossim, é pacificado o entendimento de que para configuração do delito previsto no artigo 33, da lei de drogas, o agente não precisa ser flagrado no ato da mercancia, bastando que cumpra algum dos verbos presentes no
caput
do respectivo artigo.

Portanto, demonstra-se impossível acolher a pretensão defensiva de
absolvição
dos acusados.

Ultrapassado este ponto, verifico que a defesa de Carlos Daniel pugna pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, prevista no §4º do artigo 33, da Lei n. 11.343/06 na fração máxima.

Em que pesem os argumentos, entendo que o Magistrado sentenciante, fixou o patamar de 1/6, mediante fundamentação idônea, haja vista a quantidade de drogas apreendidas.

Acrescento, ainda, que o contexto em que se deu apreensão denota a intensa dedicação a atividades criminosas, com apreensão de apetrechos que indicam o desenvolvimento da atividade ilícita de forma coordenada e bem estruturada, razão pela qual a fração de 1/6 se mostra adequada e proporcional, não merecendo retoques.

Pugnam ainda pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena, o que já adianto não merecer acolhida.

Em relação ao réu Diego, verifica-se que este é reincidente, importando na aplicação dos termos do artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal.

No que se refere a Carlos Daniel, a pena foi ao final fixada em 4 anos e 2 meses de reclusão, patamar que impõe a fixação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto por preceito legal, em especial, pelo fato de que o réu respondeu ao processo em liberdade e não há tempo de prisão provisória para a realização de detração.

Por fim, em relação ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, de igual forma não é possível o acolhimento, uma vez que não preenchidos os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal, em especial no que diz respeito ao
quantum
de pena aplicada.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher as pretensões defensivas, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.